Tribunal: TJBA
Processo: 0000084-56.2011.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000084-56.2011.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: MARCOS CARDOSO

Advogado(s)
:
AGAMENON CARDOSO DOURADO JUNIOR

EMENTA

Apelação cível. Ação monitória. Cédula rural pignoratícia. Embargos monitórios. Comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa contratual. Vedação pela jurisprudência do
STJ
.
S
entença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos pelo devedor, afastando a cobrança da comissão de permanência e autorizou o acréscimo ao título de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês na forma simples a partir do ajuizamento da ação. Não há onerosidade excessiva ou fato superveniente autorizador de revisão contratual. A possibilidade de revisão contratual fundamentada na teoria da imprevisão exige a demonstração de fato superveniente à celebração do negócio jurídico, extraordinário e imprevisível, que tenha tornado a prestação excessivamente onerosa para uma das partes, o que não se verifica no caso concreto. A Cédula Rural Pignoratícia prevê expressamente na cláusula de inadimplemento a cumulação de comissão de permanência com juros moratórios de 1% ao ano e multa de 2%, configuração que viola frontalmente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. As Súmulas 30, 294 e 296 do STJ estabelecem que a comissão de permanência não pode ser cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios ou multa contratual. A comissão de permanência constitui encargo destinado a remunerar a instituição financeira pelo período de inadimplência, englobando em si a atualização monetária, os juros remuneratórios e os custos operacionais. Sua cumulação com outros encargos importaria em bis in idem e enriquecimento sem causa do credor. Afastada a comissão de permanência por configurar cumulação indevida, a sentença acertadamente estabeleceu a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês na forma simples, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Recurso
não provido
.